Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. GRATUIDADE. DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PARTILHA. AUSÊNCIA DE CONSENSO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
1. Deferido o benefício da gratuidade de justiça em decisão saneadora e não revogado, sua manutenção até a prolação da sentença se impõe. Erro material que deve ser corrigido.
2. A ausência de consenso entre os cônjuges acerca da partilha dos bens do divórcio impõe procedimento específico para que as partes resolvam a questão (parágrafo único do art. 731 do CPC).
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.